Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001753-31.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ELEONOR OGLIARI
AGRAVADO: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DES­PACHO
Ante a manifestação da agravante sobre o interesse na composição amigável, os autos foram encaminhados à Central de Conciliação em março de 2020 e a audiência realizada em 07/07/2020.
Ambos os litigantes pugnam pela suspensão do feito por mais 180 dias.
Indefiro o pedido, pois esse prazo já foi deferido anteriormente e atingiu o máximo admitido no §4o, II, do art. 313, do CPC. E ainda que haja consentimento das partes, o processo não pode ser suspenso indefinidamente.
À d. Procuradoria-Geral de Justiça com urgência.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator